Tribunal: STF
Processo: RE 73459
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. RETROCESSÃO OU RESSARCIMENTO: PEDIDO COM ASSENTO NO
ART. 1.150 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DESTE ARTIGO CONTRA DOAÇÃO
EXPRESSAMENTE AUTORIZADA POR DECRETO-LEI EXPEDIDO PELO GOVERNO
FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.